Tribunal: TJDFT
Processo: 0769057-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela requerida com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado no que se refere à premissa de julgamento. Aduz que a premissa é equivocada uma vez que “jamais discutiu nos autos no 0706045-56 débitos em aberto que justificassem a retenção da caução".
2. Informa que os débitos que foram utilizados para justificar a retenção da caução foram referentes a alugueis, enquanto nos autos no 0706045-56 foram cobrados débitos referentes à reforma do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão no que se refere à análise da preclusão da matéria.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. Da simples leitura dos autos no 0706045-56.2023.8.07.0016, fica claro que os débitos de alugueis eram objeto daquela ação. Nos termos do art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor.
6. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da recorrente.
7. Evidenciado o intuito meramente protelatório, porquanto a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente a sua pretensão de rediscutir matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio, é o caso de aplicação do disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC, para a fixação da multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados. Multa aplicada nos termos do item 7.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: Lei 9099/95, art. 48 e 55; CPC, 508, art. 1022, I, II e III, art. 1.026, § 2o.